Tribunal: TJBA
Processo: 8044387-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044387-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: LUCIA MOREIRA DA TRINDADE

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear a internação da autora, portadora de obesidade grau III e múltiplas comorbidades, em clínica especializada, pelo prazo de 90 dias, além de despesas correlatas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear internação em clínica de obesidade não credenciada e não prevista expressamente no Rol da ANS, quando indicada por prescrição médica fundamentada como única alternativa terapêutica.

III. Razões de decidir

3. O contrato de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 608).

4. A escolha do tratamento cabe ao médico assistente, não podendo a operadora substituir o juízo técnico-profissional.

5. A obesidade mórbida (CID-10 E66) é doença de cobertura obrigatória. A exclusão legal prevista no art. 10, IV, da Lei 9.656/98 restringe-se a tratamentos estéticos, hipótese distinta da dos autos.

6. O Rol da ANS é, em regra, taxativo, mas comporta exceções em situações excepcionais, como quando inexistem alternativas terapêuticas eficazes listadas.

7. Laudos médicos atestaram contraindicação à cirurgia bariátrica e ineficácia de tratamentos ambulatoriais, justificando internação integral em clínica especializada regularmente registrada nos órgãos de saúde.

8. Percentual de honorários fixado em 10% está em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, sendo majorado em grau recursal para 15%.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura a internação em clínica especializada, ainda que não prevista no Rol da ANS ou fora da rede credenciada, quando indicada por prescrição médica fundamentada como única alternativa terapêutica.

2. O Rol da ANS tem natureza taxativa em regra, mas admite exceções em situações clínicas excepcionais devidamente comprovadas.

3. O arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios legais, sendo majorado para 15% em sede recursal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12; CDC, arts. 6º e 51; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.06.2022; TJBA, Apelação nº 8037880-08.2019.805.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 30.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044387-43.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e como apelada LUCIA MOREIRA DA TRINDADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.